Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-04.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015306-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS FARAH JUNIOR - CPF: 148.085.868-43 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES - CNPJ: 61.590.410/0001-24 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (AGRAVADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA MEAÇÃO DA VIÚVA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição hospitalar credora contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da viúva meeira do executado falecido, casados sob o regime da comunhão universal de bens, bem como indeferiu a inclusão de pessoas jurídicas das quais a viúva seria sócia no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, para satisfação de dívida contraída pelo cônjuge falecido a título de despesas médico-hospitalares, à vista da presumida comunicação do débito ao patrimônio comum do casal; e (ii) saber se a mera condição de sócia da viúva em pessoas jurídicas é suficiente para autorizar a inclusão dessas empresas no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. No regime da comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens e dívidas dos cônjuges, de modo que a dissolução da sociedade conjugal pela morte não exonera a meação do sobrevivente das obrigações que já gravavam o patrimônio comum durante a constância do casamento.

4. As despesas médico-hospitalares contraídas por um dos cônjuges presumem-se em proveito da entidade familiar, por decorrerem do dever de mútua assistência, cabendo ao meeiro o ônus de demonstrar a incomunicabilidade do débito ou a ausência de benefício familiar, e não ao credor a prova do proveito.

5. A autorização de pesquisas patrimoniais em nome da meeira não implica sua responsabilização automática, constituindo medida instrumental destinada a identificar ativos integrantes do patrimônio comum, assegurado o contraditório para eventual demonstração da incomunicabilidade de bens específicos.

6. A mera condição de sócia da viúva em pessoas jurídicas, sem demonstração concreta de confusão patrimonial ou abuso de personalidade, não autoriza o redirecionamento da execução, ante o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira, mantido o indeferimento da inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo.

Tese de julgamento:

"1. No regime da comunhão universal de bens, as despesas médico-hospitalares contraídas por um dos cônjuges presumem-se em proveito da entidade familiar, respondendo o patrimônio comum pela dívida, cabendo ao meeiro sobrevivente o ônus de demonstrar a incomunicabilidade do débito ou a ausência de benefício à família. 2. A autorização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge meeiro não importa responsabilização automática, assegurado o contraditório para impugnação de bens específicos. 3. A condição de sócio de pessoa jurídica, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução, na ausência de prova de abuso ou confusão patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.566, III; 1.643; 1.644; 1.667; 1.829, I; CPC/2015, arts. 789 e 790, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 22325488920258260000, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMT, AI 1002251-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, no
Cumprimento de Sentença n. 0016751-14.2016.8.11.0004
promovido em face de
ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO
, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela exequente e manteve o indeferimento das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face de Inês Moraes Mesquita Coelho, bem como o indeferimento da inclusão das empresas Construtora Mesquita Coelho Ltda. e Queiroz Produtos Farmacêuticos Ltda. no polo passivo.

A agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença visa ao recebimento de crédito decorrente de despesas médico-hospitalares contraídas pelo falecido Odoni Mesquita Coelho, casado com Inês Moraes Mesquita Coelho sob o regime da comunhão universal de bens. Sustenta que, diante da ausência de bens em nome do
de cujus
, requereu pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da viúva meeira, sob o fundamento de que o patrimônio comum do casal responde pela dívida, ainda que os bens estejam registrados apenas em nome de um dos cônjuges.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir “prova cabal” de que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar, pois despesas médico-hospitalares de um dos cônjuges decorreriam do dever de mútua assistência e se presumiriam em proveito da família. Argumenta, ainda, que a responsabilidade da viúva não decorre de sucessão hereditária, mas de sua condição de meeira em regime de comunhão universal, de modo que a obrigação contraída na constância do casamento teria aderido ao patrimônio comum.

Por fim, sustenta que o indeferimento das pesquisas patrimoniais compromete a efetividade da execução, pois impede a localização de bens que poderiam responder pela dívida. Requereu, em tutela recursal, a determinação imediata de pesquisas em nome de Inês Moraes Mesquita Coelho e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a responsabilidade patrimonial da meação da viúva e permitir o prosseguimento dos atos executivos.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 363084867).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela exequente e manteve o indeferimento das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face de Inês Moraes Mesquita Coelho, bem como o indeferimento da inclusão das empresas Construtora Mesquita Coelho Ltda. e Queiroz Produtos Farmacêuticos Ltda. no polo passivo.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, para satisfação de dívida contraída pelo cônjuge falecido decorrente de despesas médico-hospitalares.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a responsabilidade patrimonial da meeira por dívidas contraídas individualmente pelo de cujus estaria condicionada à "prova cabal" de que a obrigação reverteu em benefício da entidade familiar, circunstância que não teria sido demonstrada nos autos. Concluiu o juízo
a quo
pela incomunicabilidade do débito, vedando qualquer ato executivo sobre o patrimônio da viúva.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

O regime da comunhão universal de bens, previsto nos artigos 1.667 e seguintes do Código Civil, estabelece a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, ressalvadas as exceções legais. Neste regime, forma-se um patrimônio comum que responde pelas obrigações contraídas por qualquer dos consortes durante a constância do casamento.

A morte de um dos cônjuges dissolve a sociedade conjugal, mas não "purifica" a meação do sobrevivente das obrigações que já gravavam o patrimônio comum. A viúva meeira, portanto, não responde pela dívida na qualidade de herdeira - posto que no regime da comunhão universal não há concorrência sucessória com os descendentes, conforme art. 1.829, I, do Código Civil - mas sim em razão de sua condição de titular de metade do patrimônio que já respondia pela obrigação quando contraída.

No caso específico de despesas médico-hospitalares, como as que originaram o presente cumprimento de sentença, há presunção de que tais gastos beneficiaram a entidade familiar, pois decorrem do dever de mútua assistência entre os cônjuges, previsto no art. 1.566, III, do Código Civil. O cuidado com a saúde do consorte não constitui liberalidade ou ato de interesse meramente individual, mas materialização de obrigação inerente ao casamento.

Nesse sentido, os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas para as necessidades do casal e da família obrigam solidariamente ambos os cônjuges, devendo o conceito de "economia doméstica" ser interpretado de forma ampla, abarcando as despesas com saúde.

Ademais, o artigo 790, IV, do Código de Processo Civil expressamente sujeita à execução os bens do cônjuge quando seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, o que reforça a possibilidade de direcionamento dos atos executivos contra o patrimônio comum.

A autorização para pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira não implica sua responsabilização automática, mas apenas viabiliza a identificação de patrimônio que possa integrar o acervo comum do casal. Trata-se de medida instrumental necessária à efetividade da execução, especialmente quando não se localizam bens em nome do executado originário.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao inverter o ônus probatório, exigindo da credora a demonstração prévia do benefício familiar da dívida médico-hospitalar. Na realidade, incumbe ao meeiro o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família ou que determinado bem não se comunica em razão de sua origem ou natureza jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLIDARIEDADE DO CÔNJUGE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO OUTRO. (...) III. Razões de Decidir 3. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento podem responder por dívidas contraídas para atender aos encargos da família, conforme artigos 1.658 e 1.664 do Código Civil. 4. O artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens, incluindo a meação, enquanto o artigo 790 do CPC permite a execução de bens do cônjuge quando sua meação responde pela dívida. 5.
A jurisprudência do STJ afirma que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, sendo possível a pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do executado
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento podem responder por dívidas contraídas para atender aos encargos da família
. 2.
Cabe ao cônjuge demonstrar que a dívida não beneficiou a família para afastar a solidariedade
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22325488920258260000 São Paulo, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 18/11/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM NOME DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL INCONTROVERSA. COMUNHÃO PARCIAL. ALCANCE DA MEAÇÃO. LIMITE DE 50% E RESGUARDO DO QUINHÃO DA TERCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MEEIRO QUANTO À AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA E INCOMUNICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A união estável, salvo pacto em sentido diverso, submete-se ao regime da comunhão parcial, com comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência. 4. A autorização de pesquisas e eventual bloqueio não converte a companheira em devedora, mas apenas viabiliza a identificação de ativos que possam corresponder, total ou parcialmente, ao patrimônio comum, com preservação imediata de 50% em favor da terceira. 5. A alegação de que a dívida é anterior à união estável não basta, por si só, para obstar as diligências, sobretudo quando inexistente prova pré-constituída da incomunicabilidade dos bens/valores, podendo a terceira demonstrar, oportunamente, a origem exclusiva ou causa legal de não comunicação. 6.
Prevalece a orientação de que incumbe ao meeiro/terceiro o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Incontroversa a união estável e frustrada a localização de bens em nome do executado, admite-se a pesquisa e eventual constrição de ativos em nome do companheiro/companheira limitada à meação presumida, nos termos do regime da comunhão parcial. 2. A medida não implica responsabilização automática do terceiro, que poderá demonstrar a incomunicabilidade ou a titularidade exclusiva dos bens/valores e, quando invocada, a ausência de benefício à entidade familiar.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.725 e 1.664; CPC/2015, art. 790, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 00000000000002998074/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; TJMT, AI 1000221-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2025; TJMG, Apelação Cível 5001974-85.2022.8.13.0710, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 11.09.2024”. (TJMT, 1002251-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026 - destaquei).

Portanto, a medida ora deferida tem por escopo viabilizar a identificação de ativos em nome da viúva meeira, cabendo a esta, caso haja eventual constrição, demonstrar a incomunicabilidade de bens específicos ou a ausência de proveito da dívida à entidade familiar, exercendo assim seu direito de defesa através dos meios processuais adequados.

Quanto ao pedido de inclusão das pessoas jurídicas Construtora Mesquita Coelho Ltda. e Queiroz Produtos Farmacêuticos Ltda. no polo passivo, entendo que não assiste razão à agravante. A mera alegação de que a viúva seria sócia única de tais empresas, sem demonstração concreta de confusão patrimonial ou desconsideração da personalidade jurídica, não autoriza o redirecionamento da execução. A autonomia da pessoa jurídica constitui princípio fundamental do direito empresarial, somente afastável mediante prova robusta de abuso ou fraude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda às pesquisas patrimoniais via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome de Inês Moraes Mesquita Coelho, assegurado o contraditório para que a meeira possa demonstrar, se for o caso, a incomunicabilidade de bens específicos ou a ausência de benefício da dívida à entidade familiar.

Mantenho o indeferimento quanto à inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026